Tribunal: TJES
Processo: 0011308-78.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011308-78.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE. RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

2. A unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada, não se mostra suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte do apelado, cabendo sopesar tal vício do procedimento administrativo em favor do consumidor. Em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia elétrica, a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade por ele cometida, a fim de dar concretude aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. A prestadora de serviço público, inspecionando a unidade usuária, não observou a contento a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, pois esta exige, entre outras providências, prévia e comprovada comunicação do consumidor, por escrito, quanto ao local, data e hora da realização da avaliação técnica do medidor, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado (artigo 129, §7º).

4. Aferível restou, nesse passo, o dano moral indenizável à luz da notificação de suspensão de fornecimento emitida e do disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil. Igualmente útil rememorar o comando inserto no artigo 944 do CC, a partir do qual concluiu-se ter obrado com acerto o douto magistrado
a quo
ao fixar em R$5.000,00 a indenização devida pela lesão subjetiva infligida.

5.
Recurso de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

conhecido
e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011308-78.2017.8.08.0021

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

JUÍZA: DRª. ANGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão da sentença id nº 9314143, que julgou procedentes os pleitos autorais, declarando “a INEXISTÊNCIA do débito de R$179.232,92, fls. 30, referente ao consumo irregular de energia apurado pela ré em razão do TOI nº 3330485, [...] bem como CONDENO a ré no pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Em razões de apelação, afirmou EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, em suma, a validade do procedimento administrativo empreendido, inexistindo falha na prestação do serviço ou lesão subjetiva a indenizar.

A demanda primeva foi ajuizada visando afastar a cobrança realizada por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A relativamente a consumo de energia elétrica supostamente não faturado em razão de irregularidade (“mecanismo do sistema do medidor de registro com engrenagem cortada/quebrada”). Afirmou-se que “a perícia realizada pela requerida foi de forma unilateral, bem como a multa aplicada se deu com base em uma suposta média calculada pelo número de utensílios domésticos que dependem do uso de energia e guarnecem os quartos da Pousada”. Ocorre que “a Pousada utiliza outro padrão de energia para atender a sua necessidade, o de número 1158058, frisando que o consumo de energia da Pousada permanece o mesmo, variando de acordo com o número de hospedes, sendo que este padrão encontra-se em nome do Sr. Joaquim Marcos de Castro”.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Certo é que “se o magistrado, analisando as provas dos autos, entender que não há necessidade de novas produções de provas e formar o seu juízo de valor com aquilo que entender comprovado no processo, não há que se falar em cerceamento de defesa” (STJ, AgInt no AREsp 680.792/CE, publicado em 20/05/2019).

A tal ponto, destaco que, na esteira do entendimento já sufragado por este órgão fracionário em diversas oportunidades, em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia elétrica, a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade por ele cometida, a fim de dar concretude aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada, não se mostra suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte do apelado, cabendo sopesar tal vício do procedimento administrativo em favor do consumidor.

A prestadora de serviço público, inspecionando a unidade usuária, não observou a contento a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, pois esta exige, entre outras providências, prévia e comprovada comunicação do consumidor, por escrito, quanto ao local, data e hora da realização da avaliação técnica do medidor, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado (artigo 129, §7º), o que não ocorreu
in casu
.

Outrossim, caberia à EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A proceder à verificação periódica dos equipamentos de medição, nos termos do artigo 77 da mesma resolução mencionada.

Aferível restou, nesse passo, o dano moral indenizável à luz da notificação de suspensão de fornecimento emitida e do disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, tal como decidido por esta Corte de Justiça, por exemplo, nas Apelações Cíveis nº 0029472-73.2018.8.08.0048, 5003543-25.2022.8.08.0011 e 0000618-50.2019.8.08.0043.

Necessário ter em conta que para a configuração da responsabilidade civil (independentemente se subjetiva ou objetiva) faz-se necessário o preenchimento dos requisitos mínimos (I) conduta lesiva do agente, (II) ocorrência de dano patrimonial ou moral e (III) nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano, configurados na hipótese.

Igualmente útil se afigura rememorar o comando inserto no artigo 944 do CC, a partir do qual tem-se que “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

A partir disso, tenho que obrou com acerto o douto magistrado
a quo
ao fixar em R$5.000,00 a indenização devida pela lesão subjetiva infligida.

Considero, para tanto, os critérios (I) gravidade da falta, (II) situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, elencados por Antônio Jeová Santos na obra “Dano moral indenizável" (2001, p. 178/9).

Como é de sabença geral, as indenizações devem atender ao binômio ressarcimento-punição, e, com equilíbrio, observar que valores excessivos dão causa ao enriquecimento indevido da vítima, já valores ínfimos não cumprem a finalidade do instituto.

Em razão de tais considerações, sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao recurso de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 1% a verba honorária sucumbencial.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.